Tribunal: STF
Processo: AI 742202
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA COM BASE NO ARGUMENTO DE QUE OS REQUERIMENTOS PARA 
   REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APRESENTADOS PELO ORA AGRAVANTE NAS 
   INSTÂNCIAS ANTERIORES, COM O INTUITO DE CORROBORAR SUA TESE DE 
   LEGÍTIMA DEFESA NA FASE DA PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO 
   JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS QUESTÕES 
   QUE LHE SÃO APRESENTADAS E QUE, PARA A PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA 
   DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 
1. No que concerne à 
   questão objeto do recurso extraordinário interposto pelo ora 
   Agravante, novamente suscitada neste agravo regimental, o 
   Tribunal a quo limitou-se a assentar que "o julgador, desde que 
   fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todas as 
   regras legais e as alegações de fato invocadas pelas partes" e 
   que a alegação de legítima defesa não deveria ser analisada na 
   fase de pronúncia, uma vez "que exigiria uma detalhada apreciação 
   das provas, o que seria inadmissível por suprimir a competência 
   do Tribunal do Júri".
2. Não há divergência entre o que decidido 
   pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo 
   o qual "o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre 
   todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte 
   fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504-AgR,
   Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) e "para a prolação da 
   sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de 
   subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. 
   Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos 
   do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de 
   sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 
   20.6.2008).
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.